Tribunal: TJDFT
Processo: 0705051-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705051-42.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAR EDUCANDARIO NOSSA SENHORA MONT SERRAT AGRAVADO: MAE- MAIEUTICA ADMINISTRADORA EDUCACIONAL DE CURSOS LTDA - EPP, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LAR EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA MONT SERRAT em face de decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de manutenção de posse movida por MAE – MAIÊUTICA ADMINISTRADORA EDUCACIONAL DE CURSOS LTDA – EPP em desfavor do agravado, analisando anseio de reconsideração, deferiu parcialmente a liminar postulada para determinar a manutenção da posse da autora em relação ao imóvel localizado na Terceira Avenida, Av. Contorno, Área Especial 07, Lotes O, P e Q – Núcleo Bandeirante/DF, Matrícula R-4/103.026, do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, mas indeferiu o pedido de suspensão da ordem de reintegração de posse prolatada nos autos 0004768-47.2012.8.07.0011. Consta do decisório agravado (ID 182505194 – processo referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos etc. Trata-se de pedido de reconsideração formulado por MAE – MAIÊUTICA ADMINISTRADORA EDUCACIONAL DE CURSOS LTDA- EPP da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, rogando pelo seu deferimento e que seja suspensa a determinação de reintegração de posse e deferida a manutenção da posse da MAE - MAIÊUTICA ADMINISTRADORA EDUCACIONAL DE CURSOS LTDA - EPP (ID 182283843). É a síntese do necessário. DECIDO. I – DO PROCESSO 0004768-47.2012.8.07.0011 Trata-se de Ação de Reintegração de Posse, em trâmite perante o juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, ajuizada por LAR EDUCANDARIO NOSSA SENHORA MONT SERRAT, réu nestes autos, em desfavor de PLANEC PLANEJAMENTO EDUCACIONAL DE CURSOS LTDA – EPP, tendo por objeto o imóvel localizado na “Terceira Avenida, AV. Contorno, Área Especial 07 Lotes “O”, “P” E “Q” – Núcleo Bandeirante/DF”, Matrícula R-4/103.026, do 4o ORI/DF. A sentença julgou procedente o pedido para determinar que a ré desocupe os imóveis denominados Lotes "O", "P" e "Q", " localizados na Terceira Avenida, Área especial 7, nesta cidade e reintegrá-los à requerente. Desta Decisão foi interposta Apelação, a qual, foi desprovida. Foi interposto Recurso Especial, o qual, foi inadmitido. No STJ o Agravo em Resp foi desprovido, ocorrendo o trânsito em Julgado em 23/10/2019. O processo encontra-se na fase de cumprimento de sentença e a ordem de despejo ficou sobrestada até o dia 15/12/2023, que corresponde ao fim do semestre letivo, pois no local funciona uma escola particular. A TERRACAP manifestou interesse no feito, informou que a área é pública e de sua propriedade e requereu suspensão do processo pelo prazo de 90 dias. Todavia, embora a decisão de ID 153299556 daqueles autos tenha determinado a suspensão do feito, o Agravo de Instrumento no 0713390-24.2023.8.07.0000 determinou o prosseguimento da reintegração, sob o argumento de que a TERRACAP deve buscar a defesa de seus direitos e interesses via dos instrumentos próprios, jamais no ambiente da própria ação que lhe é estranha (CPC, art. 506). II – DO ALCANCE DA SENTENÇA DOS AUTOS 0004768-47.2012.8.07.0011 São partes nos autos 0004768-47.2012.8.07.0011, a LAR EDUCANDARIO NOSSA SENHORA MONT SERRAT (requerente) e PLANEC PLANEJAMENTO EDUCACIONAL DE CURSOS LTDA – EPP (requerida). A sentença julgou procedente o pleito para que a PLANEC PLANEJAMENTO EDUCACIONAL DE CURSOS LTDA – EPP desocupe os imóveis denominados Lotes "O", "P" e "Q", " localizados na Terceira Avenida, Área especial 7, e, os reintegre ao requerente. Assim, a decisão transitada em julgado somente pode gerar efeitos entre as partes litigantes (artigos 503 e 506, CPC). Todavia, a decisão está e ofendendo direito de terceiros que não integraram o pólo passivo da referida demanda - a Maieutica e a Terracap, possuidora e proprietária dos imóveis. Há que se considerar, ainda, que quem se estabelece no imóvel atualmente é a MAE - MAIÊUTICA ADMINISTRADORA EDUCACIONAL DE CURSOS LTDA - EPP, a qual participou de licitação pública e foi vencedora para o uso e concessão dos imóveis pelo prazo de 15 (quinze) anos (edital de licitação pública n° 04/2023, realizado no dia 31/03/2023). Além disso, já houve assinatura do contrato de uso e concessão do imóvel entre a TERRACAP e a MAE - MAIÊUTICA ADMINISTRADORA EDUCACIONAL DE CURSOS LTDA - EPP e desde então vem sendo realizado o pagamento dos valores à título de aluguel. Ademais, há que se destacar que os agravos de instrumento interpostos nos autos do Proc. 0004768-47.2012.8.07.0011 destacaram que tanto a TERRACAP e a MAE - MAIÊUTICA deveriam buscar seus direitos por via própria e assim o fizeram, mediante ajuizamento dos Embargos de Terceiros, Procs. nos 0706321-05.2023.8.07.0011 e 0706619-94.2023.8.07.0011, porém, ambos foram extintos liminarmente pelo juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, não restando outra alternativa de tutela jurisdicional imediata para os requerentes postularem seus direitos. Por fim, existe evidente periculum in mora, pois a desocupação não trará apenas dano aos particulares envolvidos na demanda, mas também a comunidade, assim como ao erário, pois a Maiêutica ocupa a área mediante contratação com a Terracap e pagou por tal concessão de uso, podendo ocorrer dano ao erário ao ressarcir os gastos e em última análise até mesmo indenizar por eventuais danos decorrentes da reintegração de posse. Em face ao exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar postulada para determinar a manutenção de posse da MAE - MAIÊUTICA ADMINISTRADORA EDUCACIONAL DE CURSOS LTDA - EPP em relação ao imóvel localizado na “Terceira Avenida, AV. Contorno, Área Especial 07 Lotes “O”, “P” E “Q” – Núcleo Bandeirante/DF”, Matrícula R-4/103.026, do 4o ORI/DF. INDEFIRO, pois, o pedido de suspensão da determinação de reintegração de posse, uma vez que este juízo não tem competência para determinar suspensão de ordem emanada por outro juízo de mesma instância. Comunique-se, com urgência, o Juizo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante quanto a prolação da presente liminar para tomar as providências que entender cabíveis. Int. BRASÍLIA, DF, 19 de dezembro de 2023 16:11:16. PAULO AFONSO CAVICHIOLI CARMONA Juiz de Direito (Grifos destaquei) Inconformado, aduz o recorrente que a decisão atacada merece reparo, sob a alegação de que a determinação de reintegração, em seu favor, da posse do imóvel situado à Terceira Avenida, Av. Contorno, Área Especial 07, Módulos O, P e Q, Núcleo Bandeirante, Brasília – DF constante dos autos n. 0004768-47.2012.8.07.0011, processo distinto da lide que ora se aprecia, feito com trânsito em julgado com efeito inter partes, constitui óbice ao acolhimento do anseio de manutenção da posse invocado pela agravada na presente demanda. Assevera ainda que sua posse fática sobre o aludido bem foi reconhecida judicialmente pela Vara Cível do Núcleo Bandeirante no processo identificado sob o n. 2009.11.1.001595-4, reputando desarrazoado o acolhimento do anseio de reconsideração, formulado pela parte adversa, do comando de ID 182036074 (processo referência). Postula a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo para suspender os efeitos da decisão de ID 182505194 (processo referência). Requer, ao final, o provimento do recurso para que o pedido, formulado pela agravada, de manutenção da posse do imóvel indicado na exordial seja negado. É o relato do essencial. Pretende o agravante a obtenção de liminar e posterior reforma do édito que deferiu o pedido de concessão de tutela antecipada delineado nas petições de IDs 182283844/178234192 (processo referência). Estabelece o art. 1.019, I, do Código de Ritos, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do art. 995, parágrafo único, do CPC/2015, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. No caso, não se acham presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Sobre o tema, forçoso reconhecer que a retomada de imóvel objeto de disputa judicial acirrada, tal como ocorre na espécie, deve ser lastreada em elementos probatórios suficientemente robustos, coligidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Da detida leitura do caderno processual eletrônico verifica-se, consoante o teor do documento de ID 179804687 (processo referência), que MAE – MAIÊUTICA ADMINISTRADORA EDUCACIONAL DE CURSOS LTDA - EPP é concessionária do direito real de uso que recai sobre a área sob litígio pelo período de quinze anos, desde 24/08/2023. Ante a constatação de que o agravante não trouxe aos autos elementos informativos aptos a comprovarem o exercício injusto da posse, por parte da recorrida, enquanto concessionária do direito de uso do imóvel situado à Terceira Avenida, Av. Contorno, Área Especial 07, Módulos O, P e Q, Núcleo Bandeirante, Brasília – DF, não merece prosperar o pleito de concessão da tutela ora debatida. Assim, não se vislumbra, ante um juízo inicial e rápido, próprio desta fase, a probabilidade do direito alegado, apto a justificar a excepcional medida de urgência almejada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador